Tribunal: TJBA
Processo: 0501467-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501467-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA Advogado(s): ANDRE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA FILHO, DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DEVIDAMENTE APRECIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. O recurso. Embargos de declaração opostos por Diego Henrique de Sousa Maia contra acórdão proferido pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Apelação Criminal nº 0501467-41.2020.8.05.0001, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 150, § 1º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006. 2. Fato relevante e condenação. O embargante foi condenado em primeira instância pela prática de violação de domicílio qualificada por violência doméstica, tendo ingressado na residência da vítima, sua ex-companheira, durante período noturno e contra a vontade desta. A sentença condenatória impôs pena de 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, mantida integralmente pelo tribunal em sede de apelação. 3. Decisão recorrida. O acórdão embargado conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, rejeitando as alegações defensivas de fragilidade probatória e mantendo a sentença com base no conjunto probatório considerado robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, especificamente quanto à alegada ausência de apreciação adequada da fragilidade do conjunto probatório e da falta de elementos concretos que sustentassem o decreto condenatório, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão de matéria já devidamente enfrentada pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. Ausência dos vícios alegados. O acórdão embargado enfrentou especificamente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive a alegação de fragilidade probatória levantada pela defesa, concluindo que o conjunto probatório era robusto e suficiente para sustentar a condenação. A decisão seguiu linha lógica e coerente de raciocínio, analisando adequadamente a materialidade e autoria do delito, o valor probatório da palavra da vítima no contexto de violência doméstica e a aplicação da Lei Maria da Penha. 6. Tentativa de rediscussão de mérito. Os argumentos apresentados pelo embargante constituem repetição das mesmas teses defensivas já apreciadas e rejeitadas no julgamento da apelação, configurando evidente tentativa de rediscussão de questões de mérito. O recurso não demonstra vícios específicos da decisão embargada, limitando-se a expressar inconformismo com o resultado do julgamento. 7. Alegados fatos novos improcedentes. As questões relacionadas ao Incidente de Falsidade e à credibilidade da vítima em outros processos não constituem matéria própria dos embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios da decisão embargada. Tais elementos não têm o condão de invalidar a prova produzida nos presentes autos, devidamente valorada pelas instâncias competentes. 8. Jurisprudência consolidada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com a finalidade de instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada para obter alteração do resultado do julgamento, não constituindo recurso de revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração que se limitam a reiterar argumentos já apreciados e rejeitados no julgamento da apelação, sem demonstrar a existência específica dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser rejeitados por constituírem tentativa indevida de rediscussão do mérito da decisão embargada." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; CP, art. 150, § 1º; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e LVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC 700079, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 22.02.2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da Apelação Criminal nº 0501467-41.2020.8.05.0001, da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Salvador/BA, sendo Embargante DIEGO HENRIQUE DE SOUSA MAIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E REJEIÇÃO do presente recurso, mantendo-se a decisão hostilizada em todos os seus termos, conforme relatório e voto que se seguem. Salvador, 28 de maio de 2025.